Tribunal: STF
Processo: ADI 5237
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Brasileira de Medicina de Grupo (ABRAMGE), contra a Lei 4.572/2014, do Estado de Mato Grosso do Sul, que obriga as operadoras de planos de saúde a comunicarem aos consumidores, prévia e individualmente, o descredenciamento de médicos e instituições de saúde no âmbito daquele ente federado. 



    2. A Associação autora formula pedido de retirada do ambiente virtual (Petição/STF nº 113.340/2021), para que seja a presente ação direta submetida a julgamento em sessão a ser realizada presencialmente e, sucessivamente, o adiamento do julgamento virtual por 02 (duas) sessões. 



    É o breve relatório. 



    Decido.



    3. Nada colhe o pedido.



    4. Verifico incluído o feito na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, publicada em 25.11.2021 com início aprazado para 03.12.2021.



    Incide, in casu, a normativa inaugurada pela Emenda Regimental 53, de 18 de março de 2020 e pela Resolução/STF 642/2019, na redação dada pela Resolução/STF 669/2020, ambas as disciplinas possibilitam a inclusão de todos os processo de competência do Tribunal em pauta de julgamento virtual.



    Prevê, ainda, em o art. 4º, II, da Resolução/STF 642/2019, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do relator.



    O art. 21-B, § 2º, do RISTF, estabeleceu, expressamente, a possibilidade de encaminhamento, nos casos em que cabíveis, após a publicação da pauta e antes de 48h (quarenta e oito horas) do início da sessão, de sustentações orais por meio eletrônico.



    5. O deferimento do pedido de destaque visa a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros acerca da matéria versada no processo.



    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, o voto do Relator(a) e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.



    Acresço que, à luz da nova redação conferida ao art. 2º, § 2º, da Resolução 642/2019, os relatórios e votos inseridos no ambiente virtual são disponibilizados no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal durante a sessão de julgamento virtual. Por sua vez, o § 6º do art. 5º-A dispõe que podem ser realizados esclarecimentos sobre matéria de fato por meio do peticionamento eletrônico. 



    O acolhimento do pedido de destaque, portanto, justifica-se quando presente alguma excepcionalidade que autorize o julgamento presencial, hipótese que não se configura na espécie, em conformidade ainda a decisão agravada com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. A inclusão da apreciação do feito em sessão do Plenário Virtual não macula as garantias processuais. Isso porque permite-se, também nesse espaço, o amadurecimento da questão constitucional envolvida no julgamento, especialmente mediante a possibilidade de apresentação de memoriais e sustentações orais, à luz da instrumentalidade e da razoável duração do processo.



    7. Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada da presente ação direta do ambiente virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora